Tribunal: TJSP
Processo: 0001669-62.2014.8.26.0240
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crimes de ordem tributária. Preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Readequação da pena pecuniária aplicada em substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao recurso.